Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIO MÉDICO E NECESSIDADE NÃO INFIRMADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
2. A parte autora e recorrida tem 71 anos de idade, sofre de doença renal crônica (DRC), Estágio V, e, além disso, possui quadro de cegueira bilateral e é cadeirante; necessita realizar hemodiálise 3 vezes na semana, sob risco de morte, caso não o faça (ID 36464820).
3. Foram juntados documentos indicativos da condição de saúde da parte autora:
“Paciente portador(a) de Insuficiência Renal Crônica Estágio V (CID 10 N18.0), por Nefropatia diabética (tipo II), em programa de hemodiálise desde 01/03/2021. Admitido nesta clínica 11/02/2022.
Apresenta como comorbidades:
Hipertensão Arterial Sistêmica;
Anemia Secundária à Insuficiência Renal;
Hiperparatireoidismo Secundário;
Amaurose Bilateral;
Cadeirante.
Apresenta instabilidade hemodinâmica, cursando com crises de hipertensão arterial e hipotensão nos finais das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular. Apresenta, portanto, grandes dificuldades em utilizar o transporte público convencional, com necessidade de utilizar o carro convencional do GDF.” – ID 36464819.
4. O recorrente alega que o fornecimento de transporte não é situação de saúde, mas sim de assistência social. No entanto, não infirmou a necessidade clínica da parte autora de receber o transporte para locomoção entre a residência e a clínica apontado nos relatórios juntados aos autos - na situação desenhada, o transporte para a realização do tratamento necessário à sobrevivência é indispensável, dado as condições de saúde e a distância a ser percorrida (ida e volta).
5. Destaca-se a manifestação do Ministério Público (ID 36593950– pág. 2), que sustenta ser “evidente que o fornecimento de transporte ao paciente hipossuficiente que realiza hemodiálise não é prestado como forma de assistência social, mas como meio inegável de garantir a realização do tratamento, estando ligado diretamente à prestação dos serviços de saúde” (grifei). Além disso, aponta a existência do art. 61 da Portaria no 1.675, de 07/06/2018[1], do Ministério da Saúde, o qual dispõe e garante ao paciente portador de doença renal crônica, em hemodiálise, transporte sanitário adequado, além do transporte de urgência e emergência (art. 67).
6. O caso, portanto, comporta a excepcionalidade que justifica o fornecimento do transporte necessário ao tratamento de saúde e está abarcado pela política pública de saúde, instituída e devida pelo Distrito Federal. Precedentes da Turma: Acórdão 1189631 (Relator Juiz Carlos Martins), Acórdão 1137210 (Relator Juiz Fernando Tavernard) e Acórdãos 1200988 e 1271505 (Relator Asiel Henrique de Sousa).
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, tendo em vista que, nos termos da Súmula 421 do STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença.

[1] Art. 61. A organização e o funcionamento do cuidado à pessoa com Doença Renal Crônica na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas observará as seguintes diretrizes:
[...]
XI - garantia do transporte sanitário adequado, de acordo com as características territoriais;
[...]
Art. 67. Os estabelecimentos de saúde habilitados como Atenção Especializada em DRC deverão:
[...]
IX - acionar a central de regulação de urgência e emergência para o transporte do paciente, quando necessário;

Acessado em 24/06/2022: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2018/prt1675_08_06_2018.html